Tribunal: TJMT
Processo: 1019781-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019781-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA POLESE HERTER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.689.505/0001-52 (AGRAVADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 08.240.693/0001-00 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019781-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA

AGRAVADOS:
SILVANA MARIA POLESE HERTER EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o, II, DA L. 11.101/2005. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de habilitação de crédito retardatária, reconheceu crédito quirografário no valor histórico de R$ 85.557,61, mas afastou a incidência de correção monetária por ausência de previsão contratual, em face da recuperação judicial de Silvana Maria Polese Herter.

A agravante pleiteava a habilitação de R$ 108.068,87, incluindo atualização monetária, juros e multa até a data do pedido de recuperação (04/03/2024), relativos a contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a correção monetária deve incidir sobre o crédito habilitado, ainda que ausente previsão contratual expressa, até a data do pedido de recuperação judicial, conforme art. 9o, II, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4. O art. 9o, II, da L. 11.101/2005 estabelece como requisito da habilitação o valor atualizado do crédito, sendo a correção monetária elemento legal de proteção da equivalência econômica e da isonomia entre credores.

5. A ausência de cláusula contratual específica não afasta a obrigatoriedade legal da atualização, sob pena de distorção do passivo e comprometimento da segurança jurídica e da paridade entre créditos sujeitos à recuperação.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária incide obrigatoriamente até a data do pedido de recuperação, independentemente de previsão expressa.

7. No caso concreto, a decisão agravada violou o comando legal e oentendimento consolidado, ao afastar a atualização sobre o valor reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A correção monetária é de incidência obrigatória sobre os créditos habilitados em recuperação judicial, inclusive na modalidade retardatária, independentemente de previsão contratual expressa, até a data do pedido de recuperação, conforme art. 9o, II, da L. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 9o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2353849/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019781-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA

AGRAVADOS:
SILVANA MARIA POLESE HERTER EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DRAKKAR SOLOS CONSULTORIA LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de habilitação de crédito retardatária autuada sob o n.o 1039231-71.2024.8.11.0041, distribuída por dependência à recuperação judicial de
SILVANA MARIA POLESE HERTER
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, reconhecendo crédito quirografário no valor de R$ 85.557,61, mas afastando a incidência de correção monetária sob o fundamento de ausência de previsão contratual.

A agravante pleiteara a habilitação de crédito no valor total de R$ 108.068,87, referente a prestações vencidas de contrato de prestação de serviços, acrescido de multa, juros e correção monetária até a data do pedido de recuperação (04/03/2024).

O juízo singular acolheu parcialmente o pedido, limitando o crédito ao valor histórico, sem atualização, acatando parecer da Administração Judicial, que entendeu incabível a atualização diante da ausência de previsão expressa.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a correção monetária é imperativa por força de lei, conforme art. 9o, II, da LREF, não se tratando de vantagem negocial, mas de recomposição do valor da moeda. Aduz que a decisão violou o princípio da preservação do valor real do crédito e propiciou tratamento desigual entre credores. Colaciona precedentes do STJ que reafirmam a natureza obrigatória da correção monetária na habilitação de créditos.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id. 298597860, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O cerne do presente recurso reside na interpretação sistemática do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, no que tange à obrigatoriedade de correção monetária dos créditos habilitados – ainda que de forma retardatária – até a data do pedido de recuperação judicial.

O dispositivo legal citado impõe que a habilitação seja instruída com o valor atualizado do crédito, sendo a atualização monetária requisito legal para integração equânime ao quadro de credores. Não se trata de faculdade das partes, mas de imposição normativa voltada à preservação do valor real da obrigação e da isonomia entre credores.

A omissão contratual quanto ao índice de atualização monetária não tem o condão de afastar a incidência da correção, sob pena de grave distorção econômica no cálculo do passivo, com evidente prejuízo à paridade entre os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO . INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art . 489, § 1o, I, II, III e VI, do CPC quando a sentença e o acórdão recorrido analisaram todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial" (AgInt no REsp n. 1 .611.430/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe 3/5/2022). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2353849 SP 2023/0138190-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

A aplicação da atualização, portanto, é imperativa, tanto para manter a homogeneidade do passivo quanto para preservar a fé e a segurança jurídica dos credores em processos recuperacionais.

No caso concreto, o contrato de prestação de serviços deu origem a três prestações vencidas, não quitadas, cujo valor histórico foi reconhecido judicialmente.

No entanto, ao desconsiderar a atualização monetária, a decisão agravada vulnera o comando legal e compromete a equalização do crédito no universo dos credores.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a obrigatoriedade de atualização monetária sobre o valor habilitado, da data de vencimento das parcelas inadimplidas até 04/03/2024, data do ajuizamento da recuperação judicial, aplicando-se o índice legalmente aceito.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a incidência de correção monetária sobre o crédito habilitado pela agravante, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, desde o vencimento das obrigações até a data do pedido de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025